Tribunal: STF
Processo: RE 1459186
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO — Conversão do salário em URV e após para Real — Prescrição do fundo de direito e demais preliminares afastadas — Obrigatoriedade da Fazenda do Estado em respeitar os comandos da Lei nº 8.880/94 —Eventual diferença no valor dos vencimentos que deve ser suportada pela Fazenda — Determinação que não abrange servidores que ingressaram posteriormente no serviço público — Necessidade de fixação do termo final de incidência do percentual decorrente da conversão em URV — Eventual percentual decorrente da conversão em URV que deve cessar com o estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência de vencimentos, bem como quando há reestruturação da carreira — Inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09 reconhecida pelo STF — Incidência do IPCA e juros moratórios que devem ser fixados em 6% ao ano sobre eventual débito apurado em liquidação — Sentença reformada — Recurso provido.” (eDOC. 10, ID: a36e9f30, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, XXI, 22, VI, 25, 37, XIII, do texto constitucional (eDOC. 18, ID: 070efb9f).



    Sustenta que a associação autora não deteria legitimidade ativa para ajuizamento da ação, porquanto a inicial não estava acompanhada do rol de autorização individual expressa dos associados que pretendam se beneficiar da demanda coletiva, para que se dê a legitimidade da associação.



    Aduz que o ponto distintivo em questão, longe de impedir que o acórdão proferido quando do julgamento do RE nº 561.836 produza efeitos naqueles processos em que o Estado de São Paulo figura como réu, apenas evidencia que não há como se falar no pagamento de diferenças no tocante aos servidores deste.



    Salienta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a limitação temporal da URV, para os servidores públicos federais, no âmbito da Justiça Trabalhista.



    Alega que, além da simples aplicação formal do art. 22 da Lei 8.880/94, a pretexto de cumprimento da norma emanada pela União no exercício de sua competência em matéria monetária, há que se verificar substancialmente se os Estados-membros cuidaram para que, por oportunidade da entrada em vigor da nova moeda, restou preservado o poder aquisitivo das remunerações de seus servidores, fim último da norma em questão, de modo que o suposto descumprimento da sistemática imposta pela MP 434/94 e seguintes (e na convertida Lei 8.880/94) somente acarretará alguma consequência jurídica se isso ocasionou perda efetiva no poder aquisitivo dos autores.



    Acentua não competir ao Poder Judiciário aumentar a remuneração de servidores públicos. 



    Por fim, assevera afastada a incidência da Lei 11.960/2009 sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    O Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos à Câmara competente, para eventual exercício de juízo de retratação, oportunidade na qual readequado o entendimento anterior tão somente em relação à correção monetária e aos juros moratórios, consoante a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL — DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO — CPC, ART. 1.040, II — JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905) e RE 870.947/SE (Tema 810) — CORREÇÃO MONETÁRIA — Teses g fixada pelo STF e STJ — ‘O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza’ — Correção monetária pelo IPCA — JUROS MORATÓRIOS — Teses fixada pelo STF e STJ — ‘O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.’ — Juros de mora nos termos da Lei nº 11.960/2009, a partir de sua vigência — Utilização do IPCA para correção monetária do débito — Julgado readequado com relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito.” (eDOC. 31, ID: 5867c2da, p. 4)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO VALOR DOS VENCIMENTOS DE SEUS REPRESENTADOS MEDIANTE A CORRETA CONVERSÃO PARA A URV. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA PELO TJ/SP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO, DE QUE HOUVE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E SERIA INDEVIDO O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PELA REFERIDA CONVERSÃO, DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, ORÇAMENTÁRIO E DO JUIZ NATURAL (NESTE CASO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA), DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO E DE AFASTAMENTO DA LEI No 11.960/09 SEM A OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SEUS REPRESENTADOS. INOBSERVÂNCIA DO TEMA No 82 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE No 573.232/SC). PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (eDOC. 104, ID: e3f6b356, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que no julgamento do RE 573.232/SC, Tema 82 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que é necessária autorização expressa dos filiados para legitimar a atuação, em juízo, das associações na sua defesa, sendo insuficiente, para tal efeito, previsão estatutária genérica. Igualmente, ficou assentada a imprescindibilidade de apresentação, no momento do ajuizamento, da relação de associados. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma referenciado:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232/SC, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2014)



    Desse modo, além da autorização expressa dos associados, é indispensável a juntada da lista de filiados para evidenciar a legitimidade ativa da associação autora. 



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, deu provimento ao recurso e reconheceu a legitimidade ativa da associação ora recorrida, a despeito da ausência do rol de associados e de autorização expressa dos filiados. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A Fazenda ré alega que a autora deixou de instruir a inicial com o rol de associados, em desacordo com o quanto disposto no artigo 2º-A, parágrafo único, da Lei 9.494/97. Contudo, embora tal exigência não tenha sido cumprida pela autora, não se pode interpretá-la de maneira a restringir o acesso a jurisdição, como já bem decidiu este E. Tribunal de Justiça:



    (...)



    Quanto à necessidade de autorização expressa para que entidades associativas proponham ações, em que pese tenha sido noticiado o julgamento do Recurso Extraordinário 573.232, o referido acórdão ainda não foi publicado, o que não permite, nesse momento, conhecer a real extensão e efeitos da decisão. Além disso, a tese aventada se refere à possibilidade de execução do comando da ação ajuizada pela associação, e não se refere à própria ação de conhecimento.” (eDOC.10, ID: a36e9f30, p. 4-6)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido diverge frontalmente com a tese firmada no julgamento do RE 573.232/SC, Tema 82 da repercussão geral, tendo em vista que possibilitou o prosseguimento do processo sem que houvesse sido juntada a relação de filiados, tampouco comprovada a autorização específica dos associados. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. A ENTIDADE DE CLASSE, QUANDO POSTULA EM JUÍZO DIREITOS DE SEUS FILIADOS, AGE COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIs 1.721 E 1.770. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A associação atua em Juízo, na defesa de direito de seus filiados, como representante processual. Para fazê-lo, necessita de autorização expressa (inciso XXI do art. 5º da CF). Na AO 152, o Supremo Tribunal Federal definiu que essa autorização bem pode ser conferida pela assembléia geral da entidade, não se exigindo procuração de cada um dos filiados. 2. O caso dos autos retrata associação que pretende atuar em Juízo, na defesa de alegado direito de seus filiados. Atuação fundada tão-somente em autorização constante de estatuto. Essa pretendida atuação é inviável, pois o STF, nesses casos, exige, além de autorização genérica do estatuto da entidade, uma autorização específica, dada pela Assembléia Geral dos filiados. 3. Quanto ao mérito, na ADI 1.770, o STF decidiu que é inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, que trata de readmissão de empregado público aposentado por empresa estatal. Já na ADI 1.721 o STF declarou inconstitucional o § 2º do art. 453 da CLT, que impõe automática ruptura do vínculo de empregado aposentado por tempo de contribuição proporcional. 4. A recorrente pretende representar filiados que não são empregados de empresas estatais. Ademais, não houve demonstração de que esses filiados se aposentaram por tempo de contribuição proporcional. 5. Há, no caso concreto, ilegitimidade da associação recorrente para postular em nome dos seus filiados. Não há, de outro lado, identidade entre o conteúdo dos atos reclamados e o das decisões nas ADIs 1.721 e 1.770. 6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 5.215-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OBTIDA EM ASSEMBLEIA OU INDIVIDUALMENTE DO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 855.480-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.4.2015)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada. 3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.412.154-AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.8.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, extinguir o processo sem resolução de mérito. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente